Tribunal: STJ
Processo: 5090705-57.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047916 - RS (2025/0353348-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: LUCIANO DE AZEVEDO AZEVEDO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO DE ABREU FEIJÓ - RS076347
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
CADASTRO DESABONADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há violação do
do CPC quando o tribunal de origem aprecia
art. 1.022
fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a8d767f3-08a0-477e-9b3e-208b7c335f63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047916 - RS (2025/0353348-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: LUCIANO DE AZEVEDO AZEVEDO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO DE ABREU FEIJÓ - RS076347
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
CADASTRO DESABONADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há violação do
do CPC quando o tribunal de origem aprecia
art. 1.022
fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES
QUE DERAM ORIGEM AOS CADASTROS DESABONATÓRIOS DE CRÉDITO.
ABALO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.
APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS RELAÇÕES COMO A
DOS AUTOS. CABIA À PARTE DEMANDADA COMPROVAR O FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS
TERMOS DO
II, DO CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
ART. 373,
COM EFEITO, NÃO HÁ PROVAS DE QUE O DEMANDANTE TENHA,
EFETIVAMENTE, CONTRATADO EMPRÉSTIMO OU OUTRAS OPERAÇÕES
CUJOS VALORES TERIAM GERADO OS CADASTROS DESABONATÓRIOS. NO
CASO, A RESPONSABILIDADE DO RÉU INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE
CULPA E SOMENTE PODERIA SER ELIDIDA MEDIANTE EXCLUDENTES DO
NEXO CAUSAL, UMA VEZ QUE A CONDUTA RESTOU DEMONSTRADA PELA
INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA POR IMPONTUALIDADE DE DÍVIDAS NÃO
COMPROVADAS, O QUE GEROU DANO IN RE IPSA, OU SEJA PRESUMIDO
FACE O ILÍCITO CIVIL.
O QUANTUM INDENIZATÓRIO VAI FIXADO EM MONTANTE ADEQUADO E
SUFICIENTE, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
Documento eletrônico VDA51617010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:29
Código de Controle do Documento: b7771763-5307-43ef-9698-2d95f7acdce5

DA RAZOABILIDADE, A FIM DE COMPENSAR O DANO SOFRIDO E ATENDER
O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA COM JUSTO RESSARCIMENTO DO
DANO EXTRAPATRIMONIAL.
NÃO COMPROVADAS AS CONTRATAÇÕES QUE DERAM ORIGEM AOS
REGISTROS NEGATIVOS DO NOME DO AUTOR, DE SER REFORMADA A
SENTENÇA PARA O JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
APELAÇÃO PROVIDA" (e-STJ fl. 501).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 510/514).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Aduz omissão no julgado.
Menciona que

"(...) os documentos referidos em acórdão demonstram existência de
diversas inscrições do nome da parte em órgão de proteção de crédito
anteriores à inscrição impugnada nos presentes autos, o que atrai a incidência
da súmula 385 deste E. STJ" (e-STJ fl. 576).

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 582/592), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se dos autos que o Tribunal de origem, ao decidir os embargos de
declaração, concluiu que não havia omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
É o que se extrai da seguinte passagem:

"(...)
No entanto, a prática atribuiu aos embargos de declaração função
não prevista pelo legislador, qual seja, a possibilidade de gerar efeito
modificativo ou infringente quando a contradição ou omissão revista
modificasse o teor da decisão.
No caso em tela, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado, uma vez que basta a adequada fundamentação da
decisão exarada nos termos do disposto no
e
ambos do
art. 489
art. 1.025,
pretendendo a parte embargante, em verdade, a rediscussão da
CPC/2015, matéria. As questões suscitadas foram todas fundamentadamente
apreciadas à luz da legislação em vigor e o entendimento assentado nesta
Câmara, diante da situação concreta, consoante pode ser verificado da ementa
do julgamento (processo 5090705-57.2024.8.21.0001/TJRS, evento 10,
ACOR2):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NÃO DEMONSTRADA A
EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES QUE DERAM ORIGEM AOS
CADASTROS DESABONATÓRIOS DE CRÉDITO. ABALO MORAL IN
RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS
RELAÇÕES COMO A DOS AUTOS. CABIA À PARTE DEMANDADA
COMPROVAR O FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
Documento eletrônico VDA51617010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:29
Código de Controle do Documento: b7771763-5307-43ef-9698-2d95f7acdce5

DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO
II, DO CPC,
ART. 373,
ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. COM EFEITO, NÃO HÁ
PROVAS DE QUE O DEMANDANTE TENHA, EFETIVAMENTE,
CONTRATADO EMPRÉSTIMO OU OUTRAS OPERAÇÕES CUJOS
VALORES TERIAM GERADO OS CADASTROS DESABONATÓRIOS.
NO CASO, A RESPONSABILIDADE DO RÉU INDEPENDE DA
COMPROVAÇÃO DE CULPA E SOMENTE PODERIA SER ELIDIDA
MEDIANTE EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL, UMA VEZ QUE A
CONDUTA RESTOU DEMONSTRADA PELA INSCRIÇÃO DA PARTE
AUTORA
POR
IMPONTUALIDADE
DE
DÍVIDAS
NÃO
COMPROVADAS, O QUE GEROU DANO IN RE IPSA, OU SEJA
PRESUMIDO FACE O ILÍCITO CIVIL. O QUANTUM INDENIZATÓRIO
VAI FIXADO EM MONTANTE ADEQUADO E SUFICIENTE, DE
ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE, A FIM DE COMPENSAR O DANO SOFRIDO E
ATENDER O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA COM JUSTO
RESSARCIMENTO
DO
DANO
EXTRAPATRIMONIAL.
NÃO
COMPROVADAS AS CONTRATAÇÕES QUE DERAM ORIGEM AOS
REGISTROS NEGATIVOS DO NOME DO AUTOR, DE SER
REFORMADA
A
SENTENÇA
PARA
O
JULGAMENTO
DE
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APELAÇÃO PROVIDA.

Especificamente da fundamentação se extrai a análise específica a
respeito das provas produzidas, especialmente a destaca existência de outros
registros
negativos,
conforme
que
segue
(processo
5090705-
57.2024.8.21.0001/TJRS, evento 10, RELVOTO1):
(...)
A inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, em princípio, é
capaz de gerar indenização pois opera efeitos funestos, abalando o crédito e a
moral da pessoa cujo nome fora apontado como devedor. E no caso denota-
se que, por ocasião da negativação do nome da parte autora pela
instituição financeira demandada inexistia desabono ao seu nome
creditício e portanto o abalo existe ao registrar a mácula indevida (os
demais registros apresentados são posteriores à primeira anotação
lançada pela parte ré, processo 5090705- 57.2024.8.21.0001/RS,
evento 10, OUT14 e processo 5090705-57.2024.8.21.0001/RS, evento
10, OUT15).
(...)
Portanto, tendo em vista que a controvérsia versada no recurso foi
suficientemente e adequadamente analisada à luz da situação concreta e foi
categoricamente enfrentada, restando devidamente motivado o acórdão, tem-
se que a parte embargante apenas deseja rediscutir aspectos claramente
expostos na decisão embargada, pelo que devem ser desacolhidos os
embargos declaratórios.
Prescindível a análise e referência a Súmulas, artigos legais ou
precedentes jurisprudenciais citados pelas partes não incidentes no caso em
julgamento, sendo suficiente a fundamentação acerca das disposições legais e
jurisprudência aplicáveis na situação concreta, o que restou observado no
julgamento objeto destes embargos" (e-STJ fl. 511- grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do
do CPC -, agiu corretamente o Tribunal local ao
art. 1.022
rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA51617010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:29
Código de Controle do Documento: b7771763-5307-43ef-9698-2d95f7acdce5

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 2.183.495/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51617010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:29
Código de Controle do Documento: b7771763-5307-43ef-9698-2d95f7acdce5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.047.916 / RS
Número Registro: 2025/0353348-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50907055720248210001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: LUCIANO DE AZEVEDO AZEVEDO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO DE ABREU FEIJÓ - RS076347
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
TERMO
Documento eletrônico VDA52418887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: 1f07ac28-b361-4805-aeed-2590ed513baa

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: 1f07ac28-b361-4805-aeed-2590ed513baa